Tribunal: TJSP
Processo: 2083604-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação acidentária contra o INSS em fase de execução.
1. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Cobrança autônoma, pelo advogado, com expedição de RPV em separado. Possibilidade. Súmula Vinculante 47 do STF. Art. 23 da Lei no 8.906/94. Precedentes.
2. MODO DE REQUISIÇÃO DO CRÉDITO (RPV ou precatório). Valor do débito que deverá ser atualizado até a expedição da RPV, para aferir se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação acidentária contra o INSS em fase de execução.
1. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Cobrança autônoma, pelo advogado, com expedição de RPV em separado. Possibilidade. Súmula Vinculante 47 do STF. Art. 23 da Lei no 8.906/94. Precedentes.
2. MODO DE REQUISIÇÃO DO CRÉDITO (RPV ou precatório). Valor do débito que deverá ser atualizado até a expedição da RPV, para aferir se ultrapassa o teto de sessenta salários mínimos, considerando o valor do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. Resposta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos da Consulta 0000621-21.2023.2.00.000. Credora que poderá renunciar ao valor excedente ou requisitar o valor através de precatório, caso seja superado o teto.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.